Tribunal: TJES
Processo: 0028536-14.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028536-14.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028536-14.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º,
I
E
V
,
N/F DO ART. 29, AMBOS DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90

-

N
OVO JULGAMENTO
-

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
D
OS AUTOS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
-

RECURSO
CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.
1
- A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
- Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3
-

Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028536-14.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA,
contra a r. sentença proferia pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art.
121,
§ 2º, inciso
s
I
e
V, do Código Penal,
e art. 244-B, da Lei nº8.069/90
, a uma pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base pra o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais, requerendo a negativa de provimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 30 de novembro de 2019, o denunciado, agindo em comunhão de esforços, unidade de desígnios com o adolescente Jeremias da Silva Araújo, vulgo "Baby", imbuído de dolo de matar, concorreu para a prática do crime de homicídio consumado praticado contra a vítima José Vitor Falcão Perim, atingida por disparos de arma de fogo, efetuados pelo citado adolescente, que lhe causaram as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Pois bem.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Crime e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

A autoria se comprova pelas diversas provas orais colhidas nos autos, as quais apontam a participação do recorrente no crime em análise, conforme as declarações testemunhais.

Neste sentido, vejamos, “in verbis”:

“
(...
) que é irmão de JOSÉ VITOR FALCÃO PERIM (VITINHO); que VITINHO tinha envolvimento no tráfico de drogas nas áreas de Serra Dourada III e possivelmente em Serra Dourada I; que na data do homicídio, o declarante estava em casa quando por volta das 10 às 10h30 dois indivíduos lá chegaram de moto e chamaram pelo nome daquele; que quando o declarante saiu, um dos indivíduos perguntou por VITINHO e perguntou se havia deixado dinheiro para ele; que o declarante já conhecia esse indivíduo de vista, tendo ciência que o apelido dele é BABY; que BABY disse que VITOR devia R$ 500,00 (quinhentos reais); que o declarante pediu licença para BABY, dizendo que entraria em casa para procurar dinheiro; que aproveitou para ligar para VITOR e contar o que estava acontecendo; que VITOR disse que não devia nada e que aquilo era invenção de BABY, então falou para o declarante não lhe entregar dinheiro; que o declarante saiu e falou com BABY que não encontrou dinheiro algum em casa e que não sabia onde VITOR estava, pois já fazia mais de uma semana que não o via; que depois disso BABY foi embora; que o declarante chegou a encontrou um pedaço de maconha dentro de casa; que perguntou sobre aquilo para VITOR, tendo ele respondido que era atrás dessa droga que BABY estava; que destaca que BABY estava numa moto preta pequena, possivelmente CG 150; que ele estava na garupa; que o declarante não conhece o piloto; que só conversou com BABY; que BABY estava bastante nervoso, mas não chegou a mostrar arma de fogo; que a conversa com BABY durou cerca de 15 a 20 minutos; que depois que BABY foi embora, passaram-se cerca de 40 minutos e o declarante soube da notícia de que VITOR tinha sido morto; que até a presente data não sabe dizer a quem se atribui a autoria delitiva nem qual a motivação do crime; que não ouviu nem boatos sobre o nome do autor dos disparos; que neste ato lhe é mostrada uma fotografia onde aparecem dois homens vestindo camisas do Flamengo, reconhecendo o mais claro como sendo VITOR e o outro, de pele mais escura, como o citado BABY; que pelo o que já ouviu dizer, BABY trafica em Serra Dourada III; (...)”(testemunha JOÃO MARCOS FALCÃO PERIM)

“
(...
) que viu o momento em que HENRIQUE chegou ao portão da casa e chamou a vítima; que viu que apareceram para atender ao chamado a vítima e uma menina; que poucos instantes depois, já com a vítima ao portão, viu que BABY também se aproximou, portando uma arma de fogo; que nesse momento, BABY apontou a arma para a vítima e efetuou dois disparos; que então a vítima e a menina correram para dentro de casa; que HENRIQUE e BABY saíram rapidamente do local; que pelo o que viu, HENRIQUE não estava armado; que apenas BABY atirou; que neste ato lhe foi mostrada fotografia de HENRIQUE VALANDRO OLIVEIRA, reconhecendo-o como sendo o indivíduo que gritou pela vítima ao portão da casa; que também lhe foi mostrada fotografia de JEREMIAS DA SILVA DE ARAÚJO, reconhecendo-o como sendo o citado BABY, aquele que efetuou os disparos contra a vítima; que pelo o que soube, BABY é traficante em Serra Dourada III; que não sabe dizer se HENRIQUE também se envolve com tráfico; que ouviu comentários de que a vítima estava devendo valor referente a droga e por isso ocorreu o homicídio (...)” (testemunha sigilosa)

“
(...)Que Henrique e Jeremias são envolvidos com o tráfico de drogas; que a vítima era usuária e també
m traficava; que a vítima tinha uma dívida de R$500,00; que no dia dos fatos a vítima estava na casa da namorada em Nova Carapina; que o irmão da vítima estava em casa sozinho; que os dois foram lá de moto, Henrique pilotando e o Jeremias na garupa; que ao chegarem lá queriam que o irmão revistasse a casa para achar o dinheiro deles; que o irmão foi lá e ligou para vítima e contou que os dois estavam lá; que disse que o Jeremias estava meio alterado (...) que saindo de lá, o réu e o adolescente, foram para a casa da namorada da vítima; que Henrique chamou pela vítima; que quando chamou Vitinho, ele foi ao portão; que quando ele saiu o Jeremias desferiu dois tiros nele; que a vítima e a namorada correram; que ele correu e logo morreu; que no decorrer das investigações notaram as ameaças dos autores em relação as testemunhas; que tinham medo dos dois; que as testemunhas foram ate a delegacia de forma não revelada e uma pessoa viu o ocorrido; que depois outra pessoa viu quando Henrique chamou a vítima e viu que Jeremias atirou(...)” (Testemunha Alexandro Almeida Rodrigues em juízo)

"(...) Que se recorda da investigação; que na data do homicídio o Henrique pilotava uma motocicleta; que primeiramente foram até a casa onde estava o irmão da vítima; que a vítima não se encontrava lá; que foram até a casa onde ele se encontrava; que Henrique chamou pelo nome da vítima e o Jeremias desferiu os disparos; que apuraram através de testemunhas (...) que as testemunhas estavam com muito medo; que após a prisão do Henrique recebeu outra ameaça; que esta se mudou de bairro; que a testemunha entrou em contato com a Delegacia informando que foi ameaçada” (testemunha Del. PC RAMIRO PEREIRA DINIZ)

Portanto, diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Com efeito, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados por não absolver o acusado.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em cabal comprovação.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete, em MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680, ensina:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Analisando a dosimetria procedida pela magistrada sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Assim, a pena-base aplicada na sentença está em consonância com a jurisprudência pátria.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.